Tribunal: TJMT
Processo: 1021262-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021262-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAWIRI ABOODI TSEREDZE - CPF: 064.358.171-54 (PACIENTE), MAXWUEL MENDES VIEIRA - CPF: 701.532.521-70 (PACIENTE), IZES ARIEL SOUZA (PACIENTE), ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 004.420.921-56 (PACIENTE), BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 053.446.581-17 (PACIENTE), ERILIO MACHADO MIRANDA - CPF: 040.270.541-64 (PACIENTE), FABIO BASTOS SANTANA - CPF: 048.815.381-60 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 030.144.041-79 (PACIENTE), WEBEU FERNANDES DA SILVA (PACIENTE), ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN - CPF: 034.421.271-81 (PACIENTE), TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.432.241-54 (PACIENTE), WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.154.981-90 (PACIENTE), ANTONIO MATOS OLIVEIRA - CPF: 850.383.425-15 (PACIENTE), PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (PACIENTE), PAULO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 702.435.391-00 (PACIENTE), RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.095.581-44 (PACIENTE), ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 061.810.651-05 (PACIENTE), ROMARIO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.869.371-62 (PACIENTE), MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.920.491-79 (PACIENTE), LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.976.541-65 (PACIENTE), MAXSUEL SOUSA DA SILVA - CPF: 712.369.651-40 (PACIENTE), GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA - CPF: 048.734.281-06 (PACIENTE), LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA - CPF: 706.420.321-90 (PACIENTE), KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA - CPF: 058.062.561-38 (PACIENTE), VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (PACIENTE), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (PACIENTE), JEFFERSON AMARAL DA SILVA (PACIENTE), RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES - CPF: 704.836.761-01 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO POLICIAL “10o MANDAMENTO” –
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
1.
EXCESSO
DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO

– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIME DEMASIADAMENTE GRAVE, CONTA COM 32 RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR DEFENSORES DISTINTOS
– MEDIDAS PREVENTIVAS À COVID-19 QUE INFLUENCIARAM NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – INSTRUÇÃO ENCERRADA - FEITO QUE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ -

2. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
-
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
3. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS
– EM SE TRATANDO DE CRIMES DE AUTORIA COLETIVA, TEM-SE POR PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA INÍQUA PRATICADA POR CADA UM DOS AGENTES – PRECEDENTES DO STJ - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, que além de contar com pluralidade de acusados - assistidos por advogados diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - sofreu as consequências das medidas preventivas à propagação do Covid-19;
não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2. Além do mais, há de se ter em conta que a instrução criminal já se encerrou e o processo está na iminência de ser sentenciado, o que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, atrai a incidência da Súmula n.o 52 do STJ, cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados aos increpados em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crimes de autoria coletiva, não é exigível a descrição pormenorizada da conduta perpetrada por cada um dos agentes, bastando que seja feito um delineamento geral do contexto fático, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ, ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN, FÁBIO BASTOS SANTANA, GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA, GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA, IZES ARIEL SOUZA, JEFFERSON AMARAL DA SILVA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, MAXSUEL SOUSA DA SILVA, MAXWUEL MENDES VIEIRA, MURIEL REYNAUD DE MATOS, PAULO CESAR COSTA SILVA, PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, PAWIRI ABOODI TSEREDZE, PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, ROMÁRIO DA SILVA RAMOS, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA,
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES,

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS e WEBEU FERNANDES DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em desfavor destes
nos autos da ação penal n.o 0028131-12.2019.811.0042, instaurada em decorrência das investigações perpetradas no bojo da Operação Policial “10o Mandamento”, deflagrada com o intuito de identificar membros da facção criminosa “Coando Vermelho”, responsáveis pela prática de inúmeros crimes no interior do Estado de Mato Grosso.

De início, o i. Defensor Público esclarece brevemente que os pacientes encontram-se recolhidos ao cárcere provisório desde
10/07/2019
, em razão da suposta prática do crime tipificado no
art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.8850/13
; já tendo sido encerrada a fase instrutória, com a juntada das respectivas alegações finais pelas partes, estando os autos, atualmente, conclusos no Gabinete aguardando a prolação de sentença.

Nessa toada, vindica a
cassação do decreto segregatício
vergastado, o qual afirma ser
manifestamente ilegal
ao argumento de que, ainda que restem condenados em primeira instância e lhes seja imputada a pena máxima prevista para o crime de pertencimento à organização criminosa [08 anos de reclusão], considerando que a Lei exige o cumprimento de 1/6 da reprimenda para concessão da progressão ao regime intermediário [01 ano e 04 meses] e os favorecidos nessa ordem
estão presos cautelarmente há 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
,
certamente serão submetidos ao cumprimento da sanção penal em regime diverso do fechado
; de maneira que, na hipótese, a manutenção do ergástulo
além de desproporcional
, configura evidente
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Por fim, alude ao
caráter excepcional e subsidiário
atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para depois afirmar que o d. magistrado singular
impôs a cautelar extremada a todos os réus de forma indiscriminada
, sem especificar os motivos pelos quais as providências acautelatórias diversas do cárcere seriam insuficientes ou inadequadas à situação concreta de cada um dos pacientes,
limitando-se a descartar a possibilidade de aplicação destas de forma abstrata e genérica
, em
evidente violação ao brocardo jurídico da individualização das condutas
; circunstâncias que, no entender da i. Defesa, violam o direito ambulatorial de locomoção dos increpados.

Com fincas nessas conjunturas, requer a concessão
in limine

da ordem para o fim de restituir o
jus ambulandi
dos pacientes, garantindo-lhes o direito de aguardar o julgamento definitivo deste
writ
em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva destes por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) e expedindo-se os respectivos alvarás de soltura.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 110737487 ao ID 110737489.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1007295-59.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 111554972) e as informações solicitadas ao d. juízo tido por coator foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 113580469 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

do
writ
(ID 113813490); ao que se sucedeu a requisição de informações complementares ao juízo impetrado (ID 116299965), as quais foram acostadas aos autos no ID 117008460 e ss.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

1.
Do alardeado excesso de prazo.

De início e de forma demasiadamente sucinta, o i. Defensor Público questiona o tempo de duração da custódia cautelar imposta aos pacientes. Todavia,
não vislumbro a possibilidade de conceder a ordem sob esse viés.

Dessume-se do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que, durante o ano de 2019,
os favorecidos nessa ordem
vinham sendo monitorados no bojo da
Operação Policial 10o Mandamento – II Fase
[IP n.o 199/2018/1aDP-Barra do Garças], diante da existência de fortes indícios de que integrariam um núcleo da facção criminosa “Comando Vermelho” atuante no município de Barra do Garças/MT, o qual, valendo-se de exacerbada violência era responsável por cometer inúmeros delitos na região, a fim de impor o poder da aludida organização criminosa no interior do Estado de Mato Grosso.

Após longos períodos de investigação, a d. autoridade policial
representou
pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
quebra de sigilo de dados
e
prisão preventiva
dos suspeitos, sendo os autos de n.o 20078-42.2019.811.0042 (cód. 577457) distribuídos
originariamente perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos termos da Resolução n.o 11/2017-TP, visto que os fatos em apuração apontavam a suposta prática do crime de organização criminosa.

Assim, em
23/05/2019
a MM.a Juíza titular da 7a Vara Criminal da Capital proferiu decisão
reconhecendo a competência do juízo especializado
, destacando, inclusive, que
“o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do
Conflito de Jurisdição n.o 6245/2019
, firmou o posicionamento de que
a 7a Vara Criminal de Cuiabá
possui competência Estadual
,
no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado”
[trecho extraído do andamento virtual da Medida Cautelar n.o 20078-42.2019.811.0042]; e em
05/07/2019
,
após manifestação favorável do i. Ministério Público,
deferiu
as medidas de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e a
prisão preventiva
dos 30 (trinta) pacientes e de outros 02 (dois) investigados.

Ao final do procedimento investigativo, o i. representante do
Parquet

ofertou denúncia
em face de todos os suspeitos, imputando-lhes as condutas ilícitas abaixo especificadas, veja-se:

-
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
,
LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA
,
TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, IZES ARIEL SOUZA, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
,
WARLEN MARCOS DA SILVA, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, FÁBIO BASTOS SANTANA e
Kamila Regina de Souza
: denunciados pelo cometimento do delito tipificado no
art. 2o, §2o, §3o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13
[integrar organização criminosa armada na condição, em posição de liderança e com participação de menor];

-
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
,
ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA
,
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ
,
PAULO CESAR COSTA SILVA
,
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS
,
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
,
ROMARIO DA SILVA RAMOS
,
PAWIRI ABOODI TSEREDZE
,
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
,
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
,
PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES,

MAXWUEL MENDES VIEIRA
,
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
,
JEFFERSON AMARAL DA SILVA
,
LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA
,
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES
,
MAXSUEL SOUSA DA SILVA
,
MURIEL REYNAUD DE MATOS
,
GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA,
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA, WEBEU FERNANDES DA SILVA, ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
e
Luiz Antônio Silva Magalhães Filho
: denunciados pela prática do crime tipificado no
art. 2o, §2o e §4o, inc. I da Lei n.o 12.850/13
.

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
no dia
16/12/2019
, instaurando-se a A
ção Penal n.o 28131-12.2019.811.0042 (cód. 586284)
, ocasião em que determinada a citação pessoal dos acusados para apresentarem suas defesas prévias, bem como
ratificada a decisão que decretou a prisão preventiva
dos réus.

Na sequência, foram expedidos os respectivos mandados de citação e, após a apresentação das respostas à acusação pelos réus, na data de
26/05/2021
a MM.a Juíza
a quo
emitiu novo pronunciamento, ocasião em que:
i)
determinou o desmembramento do feito quanto à codenunciada
Kamila Regina de Souza
;
ii)
rejeitou as preliminares arguidas pelas defesas dos acusados em sede de resposta à acusação, deixando de analisar àquela pertinente à incompetência de 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, visto que seria apreciada em autos apartados;
iii)
designou audiência de instrução e julgamento para os dias 15, 16 e 17 de julho de 2021; e
iv)

revogou
a prisão preventiva do ora paciente
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES
.

Devidamente realizadas as aludidas solenidades instrutórias, os autos foram remetidos ao Gabinete, e uma vez que inexistiam quaisquer diligências pendentes de cumprimento, em
17/06/2021
a d. magistrada singular declarou
encerrada a instrução criminal
, determinando a abertura de vistas às partes para apresentação de suas respectivas alegações finais; o que foi cumprido pelo i. representante do
Parquet
em
17/09/2021
e pela defesa dos acusados ao longo de aproximadamente dois meses, tendo a última peça defensiva sido acostada aos autos da ação penal correlata na data de
22/11/2021
.

O processo foi novamente remetido ao Gabinete e em
16/12/2021
, a d. autoridade judiciária de 1o grau procedeu com a reavaliação da prisão cautelar de todos os acusados, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP; oportunidade em que concedeu à
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS
,
TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA
e
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor destes.

Atualmente, a ação penal aguarda tão somente a prolação da sentença
- a qual, consoante informado pela d. autoridade inquinada de coatora em seus informes,
“será proferida o mais breve possível”
(ID 113580471, pág. 08).

Diante deste cenário, embora os pacientes estejam recolhidos ao cárcere provisório desde
10/07/2019
, não há como acolher a tese defensiva de que estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias da hipótese concreta justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crime grave, conta com
pluralidade de réus
[atualmente, em número de 32],
assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública Estadual, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Outrossim, não há como desconsiderar que durante os anos de 2020 e 2021 houve a paralisação não só da ação penal instaurada em face dos pacientes, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Brasileira, em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados
;
e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Há de se considerar, ainda, que
a instrução criminal já se encerrou e o processo está na iminência de ser sentenciado
, o que, segundo o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, atrai a incidência do
Enunciado da Súmula n.o 52
e torna sepultada a alegação de excesso de prazo.

Nesse sentido:

“
Não há se falar em inércia do Poder Judiciário, pois do andamento processual obtido na página eletrônica da Corte a quo, verificou-se que o processo teve trâmite regular.
Encerrada a instrução criminal, tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e estando os autos conclusos para sentença, incidente, ao caso, a Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.”
(AgRg no RHC 150.133/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021).

Logo, apesar de louvável a preocupação do i. Defensor Público com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal instaurada em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.
Da alardeada desproporcionalidade da prisão.

De outra banda, também
não merece prosperar
a tese defensiva que busca a cassação do decreto constritivo à conta da alardeada desproporcionalidade da segregação cautelar frente à eventual solução de mérito da ação penal correlata.

Conforme é cediço, não cabe a esta eg. Corte de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventuais benefícios a serem concedidos, bem como pela suposta pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados aos pacientes, acaso condenados na instância singela.

E assim o é, porque tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, ao tratar do tema, a Corte Cidadã já consolidou o entendimento de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde(m) o(s) sujeito(s) encarcerado(s) em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

3.
Da aventada inobservância ao brocardo jurídico da individualização das condutas.

Da mesma forma, tenho por
descabida a alegação defensiva
de que houve violação ao aforismo da individualização das condutas.

Isso porque, há muito a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, em se tratando de crimes de
autoria coletiva
– tal como o delito de pertencimento à organização criminosa imputado aos pacientes –
existindo clara narrativa do contexto fático que possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados, tem-se por prescindível a descrição pormenorizada das ações de cada agente
.

Veja-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversos julgados, que não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório
, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos faz-se necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório.”
(HC 676.827/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

“
É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto
.”
(RHC 42.294/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 05/05/2014)

E ainda que fosse diferente, consoante se observa da decisão anexada sob o ID 117008462 – págs. 02/88, em sentido diametralmente oposto ao alegado na exordial, consta que ao decretar a prisão preventiva dos pacientes,
a MM.a Juíza da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT descreveu de forma minuciosa as condutas atribuídas à cada um dos 32 (trinta e dois) acusados, apontando, inclusive, os meios de prova que constituem os indícios de autoria e materialidade do crime de pertencimento à organização criminosa supostamente perpetrado pelos investigados, bem assim qual a efetiva participação de cada um deles no grupo criminoso
e os motivos pelos quais seriam insuficientes as providências acautelatórias diversas do cárcere para salvaguardar a ordem pública e evitar a perpetuação de condutas iníquas pela
societas sceleris
.

Portanto, uma vez que bem delineada a participação de cada um dos pacientes no crime imputado, e estando devidamente justificada a imposição da cautelar extremada para frear a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, os beneficiários deste
writ
fazem parte e, com isso, resguardar toda a coletividade; entendo que não restou evidenciado o constrangimento ilegal alardeado.

Em sendo assim, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou constrangimento ilegal que afete diretamente o direito de locomoção dos pacientes, tenho que o presente remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor dos pacientes
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ, ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN, FÁBIO BASTOS SANTANA, GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA, GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA, IZES ARIEL SOUZA, JEFFERSON AMARAL DA SILVA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, MAXSUEL SOUSA DA SILVA, MAXWUEL MENDES VIEIRA, MURIEL REYNAUD DE MATOS, PAULO CESAR COSTA SILVA, PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, PAWIRI ABOODI TSEREDZE, PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, ROMÁRIO DA SILVA RAMOS, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
,
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES,

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS e WEBEU FERNANDES DA SILVA
;
e, por consequência, mantenho vigente a prisão preventiva destes, tal como decretada nos autos da ação penal n.o 28131-12.2019.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022